Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DE MÉRITO LÍQUIDO. VALOR DO OBJETO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CÁLCULOS MATEMÁTICOS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE. METODOLOGIA QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LEVADO A EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPETIR O INDÉBITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A RESTITUIR. INDEVIDO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E A CUJO RESPEITO SE OPEROU A PRECLUSÃO MÁXIMA DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PROFERIDOS PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. CONDENAÇÕES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DEVER AFIRMADO NA SENTENÇA EM QUE FEITO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabendo a identificação do quantum debeatur apenas pela realização de cálculos aritméticos, o cumprimento de sentença prescinde de prévia liquidação.
2. Condenada a parte, por decisão transitada em julgado, a repetir o indébito, não tem cabimento, em impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de que inexiste indébito a restituir. Argumento que serve à inadmissível tentativa de revolver matéria a respeito da qual se operou a preclusão resultante da coisa julgada.
3. Os pronunciamentos judiciais proferidos pelas instâncias superiores, por seu efeito substitutivo, substituem as decisões das instâncias inferiores, razão pela qual prevalece a última decisão a respeito do tema, não sendo possível que os capítulos que tratam dos honorários advocatícios em cada uma dessas decisões sejam cumulativamente computado para cobrança em cumprimento de sentença. Pretensão ilegítima de levar a cobrança verba honorária sucumbencial em patamar superior ao limite máximo legal de 20% (vinte por cento).
4. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de quantia certa, após acertamento da relação jurídica havida entre os litigantes, findo o prazo de quinze dias sem que haja quitação integral da dívida, incidem a multa e os honorários advocatícios, cada qual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor não pago.
5. Não há litigância de má-fé na conduta processual da parte que, mesmo servindo a retardar a esperada satisfação do crédito e/ou concretização de direitos de que é titular a parte ex-adversa resulte de adiamento que decorre do normal desenvolvimento do processo judicial. Não se qualifica como procrastinatório o período de tempo necessário ao regular exercício da faculdade processual de recorrer, especialmente quando evidenciada a utilidade e necessidade da medida de defesa empregada pelo reconhecimento de que parcial razão assistia ao recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.